Tribunal: TCU
Processo: 040.309/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 597228, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 597228, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA CAPACITACAO POS-GRADUADA EM MEIO AMBIENTE E MANEJO NO AMBITO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ECOLOGIA E MANEJ0 DE RECURSOS NATURAIS (no da TCE no sistema: 664/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio Siafi 597228, firmado entre a Suframa e a Fundação Universidade Federal do Acre e que tinha por objeto a execução de programa de fortalecimento de capacitação em meio ambiente e manejo de recursos naturais. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o art. 8o dessa resolução dispõe que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 10/2/2012, quando da apresentação da prestação de contas, e que a primeira interrupção dessa contagem aconteceu em 29/3/2012, com a elaboração de parecer técnico (peça 188, fl. 4) ; considerando que, posteriormente, o processo ficou paralisado na fase interna da tomada de contas especial entre 25/5/2018 e 11/4/2023, caracterizando inércia durante intervalo superior a três anos (peça 188, fl. 4) ; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propondo o reconhecimento da prescrição intercorrente e o consequente arquivamento dos autos (peças 188 a 191) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e a Superintendência da Zona Franca de Manaus acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.309/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camilo Lelis de Gouveia (XXX.966.526-XX) ; Cleber Ibraim Salimon (XXX.493.788-XX) ; Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37) ; Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (02.646.829/0001-91) ; Ismar Bernardo de Araújo (XXX.818.902-XX) ; Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX) ; Lisandro Juno Soares Vieira (XXX.875.964-XX) ; Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX) ; Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX) ; Renildo Moura da Cunha (XXX.565.642-XX) ; Rosenato Pontes Correa (XXX.351.222-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.